Tribunal: TJDFT
Processo: 0715949-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0715949-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LIVIA RAMOS MACHADO CARBONELL, VITOR MATEUS SILVA RAMOS AGRAVADO: VALTER DE SANTANA COSTA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIVIA RAMOS MACHADO CARBONELL e VITOR MATEUS SILVA RAMOS contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença requerido pelos agravantes em face de VALTER DE SANTANA COSTA (processo n. 003656-34.2016.8.07.0001), que indeferiu o pedido de penhora sobre percentual do salário do devedor. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 24 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator